Tribunal: TJSP
Processo: 2130332-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Processual civil. Descumprimento ao artigo 1.018 do CPC que não implica a inadmissibilidade do recurso, porque a decisão recorrida foi proferida em autos eletrônicos.

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou o pedido de extinção. Rejeitado precipitadamente o alegado pagamento da verba ora executada, nos autos relativos ao processo de conhecimento, que são físicos. Caracterizado o

Ementa:

Processual civil. Descumprimento ao artigo 1.018 do CPC que não implica a inadmissibilidade do recurso, porque a decisão recorrida foi proferida em autos eletrônicos.

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou o pedido de extinção. Rejeitado precipitadamente o alegado pagamento da verba ora executada, nos autos relativos ao processo de conhecimento, que são físicos. Caracterizado o cerceamento de defesa. Utilizada como fundamento a falta de prova, cuja obtenção era inviável, em decorrência da impossibilidade de acesso aos autos físicos, em decorrência da pandemia de Covid-19. Decisão afastada para possibilitar à agravante demonstrar suas alegações.

Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.